Tribunal: TJMT
Processo: 1003138-20.2021.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRESSA PRIMO MARAES - CPF: 048.361.981-78 (RECORRENTE), MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA - CPF: 775.395.161-00 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE ENSINO. ACADÊMICA COM MENSALIDADES EM ATRASO. RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM PROCEDER A REMATRÍCULA. PREVISÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida ANDRESSA PRIMO MARAES postula pela obrigação de fazer para que a Recorrida fosse compelida a realizar a rematrícula em janeiro de 2021 para a apresentação do TCC, referente ao curso de direito, bem como reparação por danos morais, em razão da negativa da rematrícula pela IES e consequentemente o aditamento do FIES.

2. A Recorrida não comprovou aos autos a sua adimplência financeira com a IES, referente as mensalidades anteriores ao semestre em que pretendia a rematrícula, tendo em vista que o FIES contratado tem cobertura de 86,23% (oitenta e seis e vinte e três por cento) das mensalidades, restando o percentual de 13,77% (treze e setenta e sete por cento), a ser adimplido pela Recorrida.

3. Em contestação, a IES trouxe aos autos o extrato financeiro da Recorrida, em que comprova que a mensalidade referente aos meses de novembro e dezembro de 2020 não foi adimplida pela Recorrida.

4. Em impugnação, a Recorrida não trouxe aos autos qualquer documento a comprovar a sua adimplência com a IES e apenas sustenta a negativa para a rematrícula e que fosse deflagrado o procedimento de aditamento do FIES.

5. Nos termos do § 1o do artigo 6o da Lei no 9.870/99, é assegurado às instituições de ensino a recusa em proceder a rematrícula dos alunos que se encontrarem com débitos pendentes.

6. Desta feita, como a Recorrida se encontra inadimplente com a IES, por certo que a negativa da instituição de ensino torna-se legítima, já que agiu em exercício regular de direito conforme previsto contratualmente.

7. Obrigação de fazer improcedente, ante a ausência de regularidade financeira da Recorrida.

8. Danos morais não configurados.

9. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida ANDRESSA PRIMO MARAES postula pela obrigação de fazer para que a Recorrida fosse compelida a realizar a rematrícula em janeiro de 2021 para a apresentação do TCC, referente ao curso de direito, bem como reparação por danos morais, em razão da negativa da rematrícula pela IES e consequentemente o aditamento do FIES.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar a Recorrente em obrigação de fazer para proceder com a rematrícula da Recorrida com a disponibilização de acesso ao portal acadêmico, bem como a indenizar a Recorrida em danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Recorrente UNIC SORRISO LTDA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Em contrarrazões, as partes refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

A Recorrida sustenta que a IES Recorrente deixou de dar prosseguimento do aditamento ao FIES, referente ao primeiro semestre de 2021, para que a parte apresentasse o seu trabalho de conclusão de curso, bem como em proceder com a rematrícula do curso de direito.

Em contestação, a Recorrente sustenta que a rematrícula foi negada em razão da inadimplência financeira da parte Recorrida, referente aos meses de novembro e dezembro de 2020, conforme apresenta o extrato financeiro ao ID n. 101329220.

Pois bem, verifico que de fato, a Recorrida não comprovou a adimplência de referidas mensalidades, tendo em vista que o seu Financiamento Estudantil (FIES) não tem previsão de cobertura integral, mas de apenas 86,23%.

Em impugnação, a Recorrida poderia ter trazido aos autos a comprovação de adimplência, contudo, não o fez.

Nos termos do § 1o do artigo 6o da Lei no 9.870/99, é assegurado às instituições de ensino a recusa em proceder a rematrícula dos alunos que se encontrarem com débitos pendentes.

“
Art. 6o São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

§ 1o O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral.”

Desta feita, como a Recorrida se encontra inadimplente com a IES, por certo que a negativa da instituição de ensino torna-se legítima, já que agiu em exercício regular de direito conforme previsto contratualmente.

Portanto, a Recorrente está desobrigada em proceder com a rematrícula da Recorrida, enquanto não realizada a regularização financeira.

Como a parte Recorrente agiu em exercício regular de direito, não há que se falar em configuração de danos morais indenizáveis.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial, consequentemente, revogo a decisão liminar deferida ao ID n. 101329187.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator